Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-88.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Doação com reserva de usufruto vitalício, de quota parte (50%) do imóvel discutido, feita pela autora à sua filha, casada com o réu à época da doação. Comodato por prazo indeterminado, do bem usufruído pela autora. Notificação para desocupação do imóvel, após a dissolução do matrimônio. Transferência parcial do imóvel doado ao réu, em partilha do divórcio, homologada

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Doação com reserva de usufruto vitalício, de quota parte (50%) do imóvel discutido, feita pela autora à sua filha, casada com o réu à época da doação. Comodato por prazo indeterminado, do bem usufruído pela autora. Notificação para desocupação do imóvel, após a dissolução do matrimônio. Transferência parcial do imóvel doado ao réu, em partilha do divórcio, homologada judicialmente. Consolidação da posse do nu-proprietário que ocorre somente com a extinção do usufruto. Esbulho caracterizado pela resistência do réu em desocupar o local. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.